Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738636-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA VITORIA DOS SANTOS MONTEIRO, TERESA CRISTINA LISBOA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO LISBOA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzana Vitoria dos Santos Monteiro e Teresa Cristina Lisboa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 102420112 do processo n. 0021472-97.2014.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado Fernando Augusto Lisboa Santos e Ana Lucia Lisboa dos Santos contra as ora agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração pelas executadas, estes foram rejeitados na decisão de ID 108195442 do processo de referência. Em suas razões recursais (ID 31203005), as executadas, ora agravantes, sustentam que: (i) a planilha de cálculo (ID origem 67313581) que indicou o valor de R$129.432,00 não prospera; (ii) a liquidação de sentença apurou o crédito de R$48.707,71 (ID origem 67313581); (iii) os cálculos finais, atualizados até 20/10/2020, resultam no valor de R$79.162,53; (iv) merece guarida a correta interpretação da planilha de cálculo apresentada pelas agravantes que demonstra que têm direito à indenização referente ao montante de R$48.707,71; (v) o laudo pericial elaborado em 20/12/2016 apontou crédito das autoras: ITCD + custas: R$22.947,65, aluguel do apartamento: R$44.341,37, aluguel da chácara: R$16.754,43, o que totalizou o importe de R$74.043,45; (vi) o crédito dos agravados constituem as despesas com apartamento, R$8.134,40, despesas com a chácara, R$27.201,34, o que totalizou a quantia de R$35.335,74; (vii) decotando-se o valor de R$74.043,45 de R$35.335,74, resultaria em R$48.707,71; (viii) não há crédito para o cumprimento de sentença dos agravados. Alegam que a decisão agravada padece de contradição com o laudo pericial ID origem 68216258, foi omissa em relação ao cumprimento de sentença promovido pelos embargados, havendo erro material. Afirmam que o Juízo de origem teve por base apenas parte do laudo pericial e, por isso, estaria havendo dúbia interpretação do laudo e que o próprio laudo demonstra que o crédito das agravantes é superior ao crédito dos agravados, pois, por simples operação matemática, ter-se-ia a quantia de R$48.707,71, referente à dedução do valor de R$74.043,45 do importe de R$35.335,74. Asseveram estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que “decisão interlocutória (Id. 108195442) traz em seu bojo lesão grave irreparável ou de difícil reparação, eis que os valores estão depositados nas contas de Ana Lucia Lisboa dos Santos e Fernando Augusto Lisboa Santos, haja vista que o valor depositado poderá ser gasto e, no futuro, haver dificuldades intransponíveis para os advogados receberem os honorários de sucumbência que lhes cabe”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, “para suspender o cumprimento de sentença promovido pelos agravados e determinar a tramitação do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso de modo a reformar a decisão interlocutória recorrida, “rejeitar o cumprimento de sentença promovido pelos agravados e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes, eis que o Laudo Pericial (ID 67313581) deve ser considerado em seu todo, integralmente, não apenas o crédito que caberia a cada parte no processo, já que os agravados não recolheram em favor do Espólio os valores que foram condenados e o acerto de contas é realizado no final do mesmo Laudo Pericial. Consequentemente, deve ser extinto o cumprimento de sentença promovido pelos agravados e ser determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelas agravantes”. Preparo recolhido (ID 31203006). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pelas ora agravantes. A sentença foi proferida nos seguintes moldes: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido principal, resolvendo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para: a) condenar cada réu ao pagamento equivalente à metade da quantia de R$14.373,61 (quatorze mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), que deverá ser corrigida a contar de cada pagamento realizado pelas autoras, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (26/08/2014); b) condenar os réus, a partir da citação, ao pagamento dos aluguéis, referentes ao uso exclusivo do apartamento localizado na Asa Sul e da chácara localizada em Sobradinho, cujo valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração o preço de aluguel similar praticado em cada região, bem como a cota-parte de cada um. Referidos valores deverão ser corrigidos, mês a mês, a contar do vencimento de cada aluguel, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da citação, e terá termo final a extinção do condomínio. JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido reconvencional, resolvendo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para: a) condenar os reconvindos, na cota parte de cada um, ao pagamento das despesas referentes ao imóvel localizado em Sobradinho, DF, que deverá ser corrigido monetariamente a contar de cada desembolso realizado pelas reconvintes, e com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da intimação para responder a reconvenção (12/11/2014, fl. 297). Defiro a compensação dos créditos. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno os réus ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §3° do art. 20 do CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida à fl. 297. Aos autores caberão os 30% restantes das custas processuais, sem condenação em honorários”. O recurso de apelação interposto pelos réus/reconvintes foi parcialmente provido para “incluir na condenação a divisão, entre todos os herdeiros, os valores gastos com a reforma no apartamento situado na SQS 214, bloco G, no 402, Asa Sul, conforme a cota-parte de cada um e os comprovantes de fls. 164/171”. Após o trânsito em julgado (25/07/2016), foi realizada a liquidação de sentença, nos seguintes termos: “Os cálculos foram realizados em consonância com a sentença de fls. 329/331 e 337 e com o acórdão de fls. 362/365. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado e homologo os cálculos de fls. 383/397, cabendo os créditos individuais de R$24.353,85 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) para a requerente Suzana Vitória, R$24.353,85 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) para a requerente Teresa Cristina Lisboa dos Santos, R$33.405,60 (trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos) para a requerida Ana Lúcia Lisboa dos Santos e R$33.405,60 (trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos) para o requerido Fernando Augusto Lisboa dos Santos. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para que requeira o cumprimento de sentença, atentando-se que, pelo que se presume dos cálculos apresentados pelos requerentes, estes são, na verdade, devedores”. As partes não interpuseram recurso contra a referida decisão da fase de liquidação. Entretanto, as autoras, ora agravantes, manejaram cumprimento de sentença. De igual modo, os réus, ora agravados, deflagraram cumprimento de sentença nos mesmos autos. Frise-se que as agravantes manifestaram concordância com os cálculos da Contadoria de ID origem 92213151, “cujo valor exequendo foi atualizado até 20/10/2021, alcançando a cifra de R$88.170,95 (oitenta e oito mil cento e setenta reais e noventa e cinco centavos), e, tais cálculos atualizados até 07/04/2021 perfazem o montante de R$95.892,08” (conforme petição de ID origem 92745907). Nesse contexto, a decisão de ID origem 99304232 saneou o feito, determinando que as autoras se manifestassem sobre o pedido de cumprimento de sentença manejado pelos requeridos: “1. Recebo a petição de id. 97846521 das partes ANA LUCIA e FERNANDO em caráter híbrido, tanto como pedido de cumprimento de sentença em seu favor como impugnação à execução antes iniciada por SUZANA e TERESA. 2. Tendo em vista que o valor perseguido por ANA LUCIA e FERNANDO ao id. 97846521 tem como fundamento o mesmo título judicial e é superior ao inicialmente buscado por SUZANA e TERESA, recebo a impugnação com efeito suspensivo. 3. Intimem-se as partes SUZANA e TERESA para que apresentem, no prazo de 15 dias, impugnação ao cumprimento de sentença promovido por ANA LUCIA e FERNANDO. 4. Após, voltem os autos conclusos para julgamento conjunto das impugnações, declaração da compensação, apuração do saldo remanescente e prosseguimento unidirecional da execução; ou, não sendo isso possível, para desmembramento das execuções”. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pelas ora agravantes, sobreveio a decisão agravada, proferida nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte autora alega que: i) a planilha de cálculo (ID 67313581) que indicou o valor de R$129.432,00 não prospera; ii) a liquidação de sentença apurou o crédito de R$48.707,71 (ID. 67313581); iii) os cálculos finais atualizados até 20/10/2020, resulta no valor de R$79.162,53; iv) merece guarida a correta interpretação da planilha de cálculo apresentada pelas autoras ID 67313581; v) o resumo geral demonstra que as autoras têm direito à indenização referente ao montante de R$ 48.707,71; vi) o laudo pericial elaborado em 20/12/2016 apontou crédito das autoras: ITCD + custas: R$ 22.947,65, aluguel do apartamento: R$44.341,37, aluguel da chácara: R$16.754,43, o que totalizou o importe de R$74.043,45; vii) apontou como crédito dos réus as despesas com apartamento, R$8.134,40, despesas com a chácara, R$27.201,34, o que totalizou a quantia de R$35.335,74; viii) decotando-se o valor de R$74.043,45 de R$35.335,74 resultaria em R$48.707,71; ix) não há crédito para o cumprimento de sentença dos réus (ID 101361771). A parte requerida, por sua vez, aduz que: i) na liquidação restou apurado que cada um dos réus tinha um crédito de R$33.405,60, enquanto as autoras tinham um crédito de R$24.353,85 cada; ii) os réus seriam credores, cada um deles no valor de R$9.051,75 (R$33.405,60 - R$24.353,85); iii) as autoras e seus patronos postulam o cumprimento de sentença sem realizar a compensação; iv) as autoras pretendem retomar a fase de liquidação já encerrada pela decisão de ID 67313587; v) realizada a compensação, os requeridos é que detêm crédito, conforme consignado na decisão de ID 67313587; vi) todas as obrigações pecuniárias atribuídas às partes foram devidamente consideradas nos cálculos – decisão de ID 67313587 (ID 101837576). Requer: a) a rejeição da impugnação de ID 101361771; b), após a compensação, a extinção do cumprimento de sentença promovido pelas autoras; c) o prosseguimento do processo pelo crédito remanescente cabível aos réus. É o relatório. Decido. O laudo pericial de ID 67313582 apontou que, após as deduções indicadas pelas autoras na impugnação, as partes faziam jus às parcelas individuais no valor de R$33.405,60 para cada réu (Ana Lúcia e Fernando), na quantia de R$24.353,85 para cada autora (Suzana e Tereza). Conforme consignado na decisão de ID 99304232, o débito menor deverá ser integralmente compensado pelo maior. Nesse sentido, ao decotar o valor de R$33.405,60 do importe de R$24.353,85, os réus serão credores, cada um no valor de R$9.051,75. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 101837576 e declaro a compensação dos créditos, restando como saldo remanescente em favor dos réus no valor de R$19.143,50, atualizado até 20/12/2016 (ID 67313581). Tendo em vista a compensação, o cumprimento de sentença prosseguirá apenas em relação aos réus. Invertam-se os polos. Intime-se a parte ré/credora para que traga planilha atualizada do débito, observando o valor obtido após a compensação. (...). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID 108195442 do processo de referência, in verbis: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega que a decisão de ID. 102420112 padece de contradição com o laudo pericial ID. 68216258, foi omissa em relação a decisão anterior em relação ao cumprimento de sentença promovido pelos embargados, havendo erro material. Afirma que este juízo teve por base apenas parte do laudo pericial, e por isso estaria havendo dúbia interpretação do laudo e que o próprio laudo demonstra que o crédito das embargantes é superior ao crédito dos embargados, pois por simples operação matemática, teria-se a quantia de R$ 48.707,71, referente à dedução do valor de R$ 74.043,45 menos o importe de R$ 35.335,74. Requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão embargada, ou intimar o perito FABSON VOGEL para esclarecer os pontos controvertidos apontados pelas partes e pela decisão desse juízo, ou encaminhar os autos a Douta Contadoria Judicial para manifestar sobre os cálculos (ID. 103197219). Intimada, a parte exequente aduz que: i) no cumprimento de sentença de 28/10/2020 (ID. 75773586), a embargante cita o laudo pericial, o qual fora impugnado pela embargada em sede de Impugnação ao cumprimento de sentença (ID 67313587); ii) os autos foram remetidos à contadoria judicial que elaborou novos cálculos (ID. 81095165) em que a embargante requereu que a contadoria somente individualizasse a quota de cada uma das partes (ID. 85537860) o que foi feito, conforme planilha ID. 88199952; iii) as embargantes concordaram com o novo cálculo apresentado (ID. 88307676 - Pág. 2); iv) foi determinada a atualização monetária e nova planilha fora apresentada (ID. 92253705), no qual mais uma vez houve concordância da embargante (ID. 92745907 - pág. 5); v) na decisão de ID. 102420112 a Contadoria Judicial, por simples cálculos aritméticos e, em perfeita consonância com o laudo de ID. 68216258 e com o cálculo homologado de ID 67313587, reconheceu o valor do débito, atualizado até 20/10/2020, no total de R$ 88.170,85 (ID. 92213151) e este fora expressamente aceito por ela, conforme manifestação ID. 92745907, pág. 5; vi) há intenção de rediscutir a matéria já preclusa, devido a expressa concordância quanto aos cálculos apresentados. É o breve relatório. Decido. (...) No caso em apreço, a embargante afirma que este juízo teve por base apenas parte do laudo pericial, e por isso estaria havendo confusão e dúbia interpretação do laudo e que o próprio laudo demonstra que o crédito das embargantes é superior ao crédito dos embargados. A conclusão do laudo indica que, após as deduções indicadas pelas autoras na impugnação, as partes faziam jus às parcelas individuais no valor de R$33.405,60 para cada réu (Ana Lúcia e Fernando), na quantia de R$24.353,85 para cada autora (Suzana e Tereza), conforme ID. 67313581, página 3. Observa-se que a quantia apontada pelas embargantes, de R$48.707,71, é exatamente o dobro da quantia individual de cada autora (Suzana e Tereza), indicada pelo perito no laudo. No mesmo laudo, o perito aponta como parcelas individuais dos embargados Ana Lúcia e Fernando, o valor de R$33.405,60 para cada, o que totaliza o importe de R$66.811,20. Nesse sentido, foi declarada a compensação dos créditos, restando como saldo remanescente em favor Ana Lúcia e Fernando o valor de R$19.143,50, atualizado até 20/12/2016 (ID. 67313581). Logo, na decisão, não há contradição, omissão ou erro material. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o decurso do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação. Da análise inicial dos autos, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, na fase de liquidação de sentença, foi proferida decisão, já preclusa, no sentido de que “os créditos individuais de R$24.353,85 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) para a requerente Suzana Vitória, R$24.353,85 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) para a requerente Teresa Cristina Lisboa dos Santos, R$33.405,60 (trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos) para a requerida Ana Lúcia Lisboa dos Santos e R$33.405,60 (trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos) para o requerido Fernando Augusto Lisboa dos Santos”. Nesse esteio, a decisão agravada observou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais apenas atualizaram os valores referentes à cota de cada parte, conforme laudo pericial e decisão acima mencionada. Diante de tal quadro, não se vislumbra, de plano, o alegado desacerto na decisão agravada. Ademais, o cumprimento de sentença tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do título. A constrição de bens é inerente à fase de efetivação do direito estampado no título judicial, não tendo a parte agravante demonstrado o requisito legal de risco de diversa natureza. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ante a atuação do Ministério Público no processo de origem, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível para parecer. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora